Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735375-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, WORK LINK INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO CLAUDIO FERREIRA DE LIMA e WORK LINK INFORMATICA LTDA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 170096158, autos originários) proferida na ação revisional de contratos com pedido incidental de exibição de documentos movida contra o BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “[...] Nâo é caso de concessão da tutela provisória, pois neste juízo há precedentes em sentido diverso das teses indicadas pelo autor. Não se pode determinar a suspensão de processos em curso em outro juízo, pois os juízes são de igual hierarquia, não havendo fundamento para suspender processos em curso em outro juízo ou determinar a baixa de anotação sem a prova de pagamento ou de garantia do juízo, sendo que em cada processo que a parte deve demonstrar o pagamento ou a garantia do juízo e solicitar no juízo respectivo o que reputar adequado. Desse modo, ante a ausência de demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Ademais, o autor não demonstrou a recusa da instituição financeira em fornecer documentos alusivos aos contratos objeto da lide, inclusive a existência de ações ajuizadas contra os autores-devedores pelo banco demandado é indício de que teve acesso a contratos e demais documentos, inclusive anexou diversos contratos neste caderno processsual. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Os agravantes-executados afirmam que o Banco-agravado propôs contra ele quatro execuções, procs. nos 0704967-09.2022.8.07.0001, 0705605-42.2022.8.07.0001, 0720387-54.2022.8.07.0001 e 0742955-64.2022.8.07.0001, embasadas em cédulas de crédito bancário – capital de giro, celebradas entre as partes. Apontam, na ação revisional originária, a existência de cobranças que reputa abusivas em relação à capitalização diária de juros; taxa de juros remuneratórios superior a de mercado; venda casada, ante a imposição de celebrar contrato de seguro, sem opção de contratar a seguradora e cobrança de tarifa de cadastro. Invocam o julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.061.530/RS, no qual se fixou a tese de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”. Acresce que, constatada a abusividade no período de normalidade contratual, a mora e todos os seus encargos não mais subsistem, assim como não subsistem os fundamentos da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito SERASA/SPC – SCRSIS/BACEN. Afirmam a necessidade de exibição incidental dos contratos e extratos bancários não apresentados pela instituição financeira para permitir a revisão das dívidas desde a origem, nos termos da Súmula 286 do eg. STJ. Informam os valores que considera incontroversos relativos às operações bancárias em questão. Pedem a antecipação da tutela recursal, para: “a) suspender a execução e ações em apenso; b) determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e c) que sob as penas do art. 400 do CPC a Instituição Financeira Ré exiba os documentos acima referidos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou de busca e apreensão em nos computadores da agência: (a) contratos, faturas do cartão, extratos bancários e fichas gráficas (incluindo dos contratos originários, anteriores a qualquer aditivo) para permitir a revisão da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos.” A gratuidade de justiça foi deferida pelo MM. Juiz, em r. decisão posterior (id. 170096158, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, necessário assentar que o pedido de exibição de documentos não foi examinado na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Examinados os autos originários, vê-se que os agravantes-autores não colacionaram documentos relativos às execuções que informam na petição inicial da ação revisional, embora tenha sido facultado a emenda para “indicar corretamente cada processo, o juízo e a fase processual em que se encontra” (id. 167064850, autos originários). Não obstante essa circunstância, tal como decidiu o MM. Juiz no pronunciamento agravado, “não se pode determinar a suspensão de processos em curso em outro juízo, pois os juízes são de igual hierarquia, não havendo fundamento para suspender processos em curso em outro juízo ou determinar a baixa de anotação sem a prova de pagamento ou de garantia do juízo, sendo que em cada processo que a parte deve demonstrar o pagamento ou a garantia do juízo e solicitar no juízo respectivo o que reputar adequado”. Ou seja, as medidas postuladas pelos agravantes-autores na ação revisional originária, para suspensão dos processos e exclusão dos cadastros restritivos, deverão ser requeridas perante os Juízos em que se processam as execuções movidas pelo Banco-réu, os quais detêm competência funcional para decidir nos respectivos processos. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora